Tribunal: TJDFT
Processo: 0788717-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais decorrente de suposta prisão ilegal.
2. Em seu recurso, alega que foi alvo de prisão em flagrante decorrente de erro no sistema público, uma vez que o inquérito policial que investigava a prática de crime ambiental pelo recorrente foi arquivado. Informa que a ocupação e a edificação do imóvel nunca constituiu prática delitiva passível de detenção e encarceramento, tendo o requerente sido indevidamente alvo de prisão ilegal e injusta, em face do que requer a devida reparação pelos danos morais sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à configuração da responsabilidade civil do Estado apta a justificar a condenação em indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do disposto no art. 37, § 6a, da CF, a responsabilidade do Estado por ato de seus agentes é objetiva, razão pela qual basta a comprovação do dano e do nexo causal para atrair o dever de indenizar. De acordo com a Teoria do Risco Administrativo, é responsabilidade do Estado a indenização por atos comissivos praticados pelo agente público causador do dano, independentemente de culpa.
5. No caso, depreende-se dos documentos juntados aos autos que a prisão em flagrante foi decretada após ocorrência policial no 20/2023 (ID 69162796 - Pág. 1) e laudo pericial no11.424/2022 (ID 69162804 - Pág. 22), que concluiu pela ocorrência de dano ambiental. Dessa forma, a prisão foi decretada com indícios de autoria e materialidade, não se constituindo em prisão ilegal.
6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Dessa forma, segundo a regra usual do ônus da prova, a prova da ilegalidade da prisão incumbe ao autor, reforçada pela presunção de legalidade dos atos judiciais e administrativos inerentes à Administração Pública.
7. Os documentos apresentados pelo recorrente consistentes na autorização da TERRACAP para ocupação e construção no terreno e alvará para construção, não são hábeis a demonstrar a irregularidade da prisão, notadamente porque não afastam o apontamento do laudo pericial no 11.424/2022 que atestou a ocorrência de dano ambiental no local, ou seja, que havia edificação em área de preservação ambiental.
8. Ainda, conforme documento de ID 69162795 - Pág. 16, a autoridade policial, ao instaurar o inquérito, requereu laudo complementar ao laudo pericial no 11.424/2022 e informações aos órgãos públicos acerca das autorizações/licenças para a liberação das obras naquele local. Conclui-se, pois, que o arquivamento do inquérito somente foi possível após a finalização das diligências, demonstrando a regularidade do processo investigativo.
9. Dessa forma, o arquivamento do inquérito ou a absolvição do réu no processo criminal não acarreta o dever do Estado em pagar indenização por alegado dano moral sofrido, sobretudo quando os policiais agem em estrito cumprimento do dever legal, quando noticiada a existência de crime, conforme verificado no caso analisado nos autos. Precedente (Acórdão 1681130).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Legislação relevante citada: CF, 37, § 6a ; CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1681130, 0715881-81.2022.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.)